Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722190-80.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA RECORRIDO: MAURO ROBERTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA OBJETO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 – Verificando-se que a questão referente à impenhorabilidade do salário do Agravante já foi objeto de apreciação no bojo do Feito originário, estabelecendo-se que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de salário, a prolação de decisão com amparo na tese já rejeitada em recurso anterior, nos próprios autos, atenta contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. 2 – Mostra-se incabível a renovação da matéria que ensejou a prolação da decisão agravada (penhorabilidade de salário para pagamento de dívida), conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Agravo de Instrumento provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §14, 507, e 833, § 2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora mensal dos honorários sucumbenciais, por se tratar de verba alimentar, e a ausência de preclusão do pedido de constrição. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Egídio Santiago OAB/DF 39.680. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 85, §14, 507, e 833, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Mesmo que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “Ademais, ainda que não houvesse preclusão da matéria e que se admitisse a penhora parcial de salário, a decisão agravada não poderia ser mantida, uma vez que, conforme pode ser observado dos contracheques carreados pelo Agravante aos autos (Doc. Num. 11980552), a remuneração líquida do Executado no mês de março de 2019 correspondeu a apenas R$ 3.872,90 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa centavos), valor que seria quase que totalmente absorvido pela penhora de ‘30% do salário mensal do devedor’ deferida na decisão agravada”, concluindo que “a penhora deferida terminaria por reduzir o salário do Devedor a um valor insuficiente para viabilizar o sustento do próprio e da família“ (ID 13367640). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Egídio Santiago OAB/DF 39.680. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004